Tribunal: TJDFT
Processo: 0749869-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749869-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: C. N.U. - C. C. RECORRIDOS: L. E. L. M., U.N. N.- F. I. S. C. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. S. M. L. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ENCERRAMENTO. ATIVIDADE. UNIMED NORTE E NORDESTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. “Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (Acórdão n.1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415). 2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC. 3. Verificando-se que foi enviado aos beneficiários da Unimed Norte e Nordeste informando a respeito da suspensão do atendimento, indicando a continuidade dos serviços pela Central Nacional Unimed, o que foi corroborado na decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial ajuizada pela Unimed NNE, e que o serviço essencial para a manutenção da vida da segurada não está sendo assegurado, encontra-se suficientemente demonstrada a urgência e a necessidade de que ambas as unimed's sejam responsabilizadas pela manutenção do serviço de home care. 4. Recurso conhecido e provido. Agravos Internos prejudicados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 300 do CPC, sustentando sua ilegitimidade ad causam, uma vez que não entabulou contrato com a recorrida (L. E. L. M), diferentemente da recorrida Unimed Norte Nordeste. Afirma, outrossim, não estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, ao argumento de que não há indícios de que a parte (L. E. L. M) requisitou a sua migração, nem provas de que houve anuência ou algum tipo de negociação, além disso, aduz não constar nenhum relatório médico indicando a piora do quadro clínico da menor; b) artigos 412 e 884, ambos do Código Civil, e 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, requerendo que seja reduzido o valor arbitrado a título de astreintes, porquanto exagerado, desproporcional e desarrazoado. Subsidiariamente, postula que a multa por descumprimento seja limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 (ID. 25350573 - Págs. 11 e 12). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos 300 e 537, § 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 412 e 884, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme se vê dos autos, foi determinado à Agravada Unimed Norte e Nordeste, a prestação do serviço de home care à Agravante nos autos da ação de obrigação de fazer no no0728164-32.2018.8.07.0001. No entanto, após enviar um comunicado aos seus beneficiários, a 1a Agravada, informou o encerramento de suas atividades no Distrito Federal indicando a necessidade de ser realizada a migração do plano para a Central Nacional Unimed, o que foi tentado pela Agravante, sem sucesso, conforme pode se vê no documento de id. 78278313 - Pág. 18. Não obstante, a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer tenha determinado à obrigação tão somente à 1a Agravada, certo é que com o aviso do encerramento das atividades e com a indicação de migração para a Central Nacional Unimed, 2a Agravada, e não tendo ocorrido a migração, mostra-se evidente a responsabilidade da 2a Agravada em continuar a prestação do serviço de home care. Até porque, conquanto não se negue que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's do país, de forma que não se justifica a pretensão da 2a Agravada de afastar a sua obrigação de continuar prestando o serviço oferecido de forma deficiente por uma de suas unidades, existindo responsabilidade solidária de todos os integrantes do complexo cooperativo, independentemente de qual delas foi diretamente contratada [...] Aliás, vale salientar, oportunamente, que na Recuperação Judicial ajuizada pela Unimed NNE, autos n. 0812229-78.2020.8.15.2001, em curso na Vara de Feitos Especiais da Comarca de João Pessoa/PB, no dia 03/03/2020 (id. 28732736, pág. 2/3), foi deferida o processamento da mesma assim como tutela provisória de urgência a fim de que, entre outras providências, ‘determinar que a CNU – Central Nacional Unimed e a Unimed do Brasil, por suas federações e singulares, que não impeçam ou dificultem o atendimento, por intercâmbio, das vidas vinculadas a UNIMED Norte Nordeste, desde a data a concessão da liminar perquirida’. Dessa forma, na impossibilidade da 1a Agravada, caberá a 2a Agravada, promover a continuidade do atendimento da Agravante, não podendo se furtar de tal obrigação. Assim, verificando-se, no caso, que a Agravante permanece pagando as mensalidades do plano de saúde (id. 79411300 - Pág. 1, autos originais), bem como demonstrada a urgência da medida, já que existe a necessidade do serviço de home care para a manutenção da vida da Agravante uma vez que a Agravada respira e se alimenta unicamente através de aparelhos (id. 74733409 - Pág. 2, autos originários), a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com o reconhecimento da responsabilidade solidárias entre as Unimed's, é medida que impõe [...] confirmando a liminar deferida no id. 21756898 majorando a multa fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo em vista o noticiado descumprimento da decisão liminar (id. 22446916)” (ID. 23025198 - Págs. 4, 5 e 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescente-se, acerca da tese de redução da multa arbitrada por descumprimento, o seguinte entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. [...] 2. VALOR DA MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ [...] [...] 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem, quanto ao valor das astreintes, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7 deste Tribunal Superior. [...] (AgInt no AREsp 1807418/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/6/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 (ID. 25350573 - Págs. 11 e 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016